Tribunal: TJES
Processo: 5006682-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006682-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLERISTON CARVALHO UCHOA e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL POPULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que
“É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos”
(AgInt no AREsp n. 2.224.600/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

2.
O fato dos agravantes financiarem a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprovam documentalmente que não conseguem arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

3.
Além das partes estarem representadas pela Defensoria Pública, os embargos à execução
questionam
encargos aplicados na cobrança de dívida oriunda do inadimplemento de financiamento de imóvel
integrante do “Minha Casa Minha Vida”
,
o que por si só não
infirma a declaração
de hipossufici
ência
, já que o programa é voltado
a

habitações populares
.

4
.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cleriston Carvalho Uchoa e Wanessa Pereira de Jesus Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MRV Engenharia e Participações S/A.

Nas razões de id. 1900426, os agravantes alegam em síntese que (a) são pessoas humildes e não conseguem arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (b) a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça apresenta fundamentação genérica; (c) não lhes foi concedida oportunidade para comprovarem o preenchimento dos requisitos para obtenção do benefício; (d) o recurso merece provimento para reformar a decisão e conceder-lhes a gratuidade da justiça.

Decisão monocrática proferida no id. 2270938, não conhecendo do recurso por irregularidade formal.

Agravo interno provido conforme acórdão de id. 3086151, admitindo-se o recurso principal.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Sabe-se que
“É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos”
(AgInt no AREsp n. 2.224.600/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Os elementos constantes nos autos demonstram que

os
agravantes fazem jus à gratuidade
da justiça
.

Além das partes estarem representadas pela Defensoria Pública, os embargos à execução
questionam
encargos aplicados na cobrança de dívida oriunda do inadimplemento de financiamento de imóvel
integrante do “Minha Casa Minha Vida”
localizado no
Bairro São Diogo II, no
Município de Serra,
o que por si só não
infirma a declaração
de hipossufici
ência
, já que o programa é voltado
a

habitações populares
.

A carteira de trabalho constante à p. 31 do id. 2043686 demonstra que Cleriston Carvalho Uchoa é motorista de ônibus, com salário de R$ 1.617,06 (mil seiscentos e dezessete reais e seis centavos), ao passo que
a última ocupação for
mal
de

Wanessa Ferreira de Jesus foi como auxiliar administrativo (p. 43 do id. 2043686).

C
onforme já me manifestei,
“
O fato da apelante financiar a aquisição de um imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida não elide a hipossuficiência, mormente quando comprova por meio de cópia de contracheque que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Em sintonia:

“
1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). 2- Da análise do caderno processual não vislumbro informações capazes de infirmar a situação de hipossuficiência alegada pelos Recorrentes, muito pelo contrário, a própria natureza da ação que visa evitar leilão de bem imóvel por falta de pagamento, cuja inadimplência é reconhecida pelos Agravantes que alegam passar por dificuldade financeira, demonstram que os recorrentes fazem jus ao beneficio da assistência judiciária gratuita.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017437, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019)

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão para conceder a gratuidade da justiça aos agravantes
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 09/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.